Tribunal: CARF
Processo: 19515.004458/2010-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOHNNY WILSON ARAUJO CAVALCANTI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.004458/2010-46
ACÓRDÃO
2302-004.136 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HIROSHI TAHIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007
GANHOS LÍQUIDOS EM RENDA VARIÁVEL. CUSTO DE AQUISIÇÃO. ÔNUS DA
PROVA.
Para fins de apuração de ganho líquido em renda variável, compete ao
contribuinte o ônus de comprovar o custo das ações alienadas.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2006, 2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal e é o
momento no qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de
defesa, não se admitindo a apresentação em sede recursal de argumentos
não debatidos na origem, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou
questões de ordem pública.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, para negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti – Presidente e relator

Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.136 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004458/2010-46
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Luciana Costa Loureiro Solar (substituto[a] integral),
Roberto Carvalho Veloso Filho, Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz e Johnny Wilson Araújo
Cavalcanti (Presidente). Ausente a conselheira Carmelina Calabrese, substituída pela conselheira
Luciana Costa Loureiro Solar.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão 06-49.219 - 4a Turma da
DRJ/CTA, cuja decisão foi proferida em sessão ocorrida em 07 de outubro de 2014, que julgou a
impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário exigido.
O recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 21/11/2014, doc.
fl. 527, tendo interposto recurso voluntário em 22/12/2014, acostado às fls. 529 a 550.
1.
AUTUAÇÃO
Em 20/12/2010 o crédito tributário foi constituído de ofício. A seguir excerto da
decisão de primeira instância onde se relaciona as infrações apuradas, doc. fls. 526/517:
Por meio de auto de infração, são exigidos R$ 374.478,46 de imposto de renda,
além da multa de ofício de 75% e dos acréscimos legais correspondentes, estando
a autuação relacionada à apuração, em relação aos anos-calendário 2006 e 2007,
de: (a) omissão de ganhos de capital na alienação de ações/quotas não
negociadas em bolsa de valores; e(b) omissão de ganhos líquidos no mercado de
renda variável – operações comuns. O detalhamento do procedimento fiscal
encontra-se descrito no Termo de Verificação Fiscal, às fls. 394/401.
O auto de infração foi acostado às folhas 411 a 416.
2.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
O contribuinte apresentou impugnação tempestiva.
No acórdão de piso, o relator delimita a lide administrativa, nos seguintes termos,
fl. 518:
O interessado não contesta aspecto algum relacionado à apuração de omissão de
ganhos de capital na alienação de ações/quotas não negociadas em bolsa, o que
consubstancia, portanto, matéria não impugnada, em relação à qual não foi
instaurado o litígio administrativo. Nesse sentido, a repartição preparadora
procedeu à cobrança do crédito tributário não impugnado (fl. 504), concernente
ao imposto devido em relação ao ganho de capital não impugnado (fl. 506),
transferindo-o para outro processo administrativo (fl. 510).
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.136 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004458/2010-46
3
Na impugnação apresentada, o interessado restringiu sua contestação ao custo
das ações “CEMAR ON” negociadas no ano de 2006, em relação às quais foi
apurada omissão de ganhos líquidos no mercado de renda variável.
O período fiscalizado são os anos-calendário 2006 e 2007.
O lançamento foi considerado procedente, por unanimidade de votos. Assim, a
impugnação foi julgada improcedente, sendo mantido o crédito tributário.
A ementa da decisão de piso é transcrita a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF Ano-calendário:
2006, 2007 GANHOS LÍQUIDOS EM RENDA VARIÁVEL. CUSTO DE AQUISIÇÃO.
ÔNUS DA PROVA.
Para fins de apuração de ganho líquido em renda variável, compete ao
contribuinte o ônus de comprovar o custo das ações alienadas.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
3.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Concluído o julgamento de primeira instância o contribuinte autuado foi
cientificado da decisão conforme AR, doc. fl. 527, em 21/11/2014. O contribuinte apresentou
recurso voluntário em 22/12/2014, doc. fl. 528. O recurso voluntário foi acostado às folhas 529 a
550.
O recorrente faz uma breve síntese, em seguida apresenta as seguintes alegações:
 O recorrente se insurge contra os limites da lide estabelecidos na decisão de
piso;
 Alega que a autoridade fiscal deixou de considerar o custo de aquisição das
ações da CEUMAR ON, nos termos do contrato particular firmado entre o
recorrente e sua ex-cônjuge Cleusa Tahira;
 Alega que os elementos probatórios apresentados não foram bem avaliados;
 Alega que a ausência de apresentação de documentos não desqualifica o
deduzido e demonstrado;
 Alega que parcela das alienações não superam o valor de isenção
estabelecido no Art. 22, I da Lei no 9.250/1995;
 Alega que a multa de 75% tem caráter confiscatório. Cita o art. 150, IV da
CF/1988 para fundamentar as suas alegações. Alega ofensa ao princípio da
capacidade contributiva. Alega que não poderia haver a qualificação da
multa de ofício, fundamentando sua alegação nas Súmulas CARF no 14 e no
25;
 Solicita alteração da multa para o patamar de 20%.
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.136 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004458/2010-46
4
Requer, ainda, que o recurso seja acolhido e que o auto de infração seja cancelado
ou que a multa seja reduzida para 20%.
4.
CONTRARRAZÕES AO RECURSO VOLUNTÁRIO
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Johnny Wilson Araújo Cavalcanti, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço em parte.
A decisão de primeira instância delimitou o litígio administrativo, considerando não
impugnado o lançamento referente à omissão de ganhos de capital na alienação de ações/quotas
não negociadas em bolsa.
O recorrente inicia a peça recursal questionando os limites estabelecidos na decisão
de piso. Afirma o recorrente:
Já de início, contudo, cumpre considera conclusão final do d. Auditor-Fiscal da
Receita Federal, ao julgar a impugnação escorada no fundamento de que "o
interessado não contesta aspecto algum relacionado à apuração de omissão de
ganhos de capital na alienação de ações, o que consubstanciaria matéria não
impugnada em relação à qual não teria se instaurado litígio administrativo", não
se coaduna, à exatidão, com os elementos contidos na impugnação e
documentação acostada.
Embora afirme que a decisão da autoridade julgadora não se coaduna com os
elementos contidos na impugnação e na documentação acostada, o recorrente não aponta quais
seriam esses elementos ou quais documentos estariam em desacordo com os limites
estabelecidos pelo órgão de piso. Ao contrário das alegações do recorrente, ao se examinar a
impugnação, constata-se que a defesa não contesta o lançamento referente à omissão de ganho
de capital na alienação de ações/quotas não negociadas em bolsa de valores.
Ao se examinar a impugnação, que foi acostada às folhas 419 a 421, contata-se que
o contribuinte impugnou apenas o custo adotado pela fiscalização na aquisição das ações da
CEMAR. Cumpre destacar excerto da impugnação:
Esclarece o impugnante que não discorda integralmente da notificação de
lançamento, mas entende que não foram considerados os custos incorridos na
aquisição de ações que reduziriam o imposto a pagar na apuração que foi
efetuada através do termo de verificação fiscal.
Portanto, não assiste razão ao recorrente.
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.136 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004458/2010-46
5
Prosseguindo, verifica-se, na peça recursal, que o recorrente contesta o percentual
da multa de ofício aplicada. Aduz que a multa de ofício aplicada no lançamento no valor de 75%
fere os princípios constitucionais do não confisco (art. 150, IV da CF/1988), da capacidade
contributiva, da razoabilidade e da proporcionalidade. Trata-se de novas alegações que não
constavam da impugnação e, portanto, não foram apreciadas pelo colegiado a quo.
Da mesma forma, não constou da impugnação a alegação de que a multa teria sido
qualificada, bem como, que para haver a qualificação da multa de ofício deveria ter sido provado o
intuito de fraude. Embora se constate que não houve a qualificação da multa de ofício, conforme
doc. folhas 402 a 410, trata-se de alegação não trazida na impugnação.
Também não constou da impugnação a alegação de que parcela das alienações não
superam o valor de isenção estabelecido no Art. 22, I da Lei no 9.250/1995.
Com efeito, a impugnação instaura a lide administrativa tributária e estabelece os
seus limites. Estando preclusas as matérias não impugnadas, os motivos de fato e de direito não
alegados, bem como as provas não apresentadas junto com a impugnação. É o que se depreende
dos seguintes dispositivos do Decreto no 70.235/1972, a seguir transcritos:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
...
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
...
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.136 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004458/2010-46
6
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
Nesse sentido caminha a jurisprudência do CARF:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
Constitui inovação recursal a alegação, deduzida na fase recursal, de fundamento
jurídico não suscitado na impugnação e não apreciado pela instância a quo.
Acórdão no 1201-005.549 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária, sessão de 08/12/2021, relator Jeferson Teodorovicz RECURSO
VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal e é o momento no
qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de defesa, não se admitindo
a apresentação em sede recursal de argumentos não debatidos na origem, salvo
nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem pública.
Acórdão no 2002-007.645, sessão 23/03/2023, relator Marcelo de Sousa Sateles
Cumpre registrar que as alegações inovadoras não constituem questões de ordem
pública.
Pelo exposto, não conheço das alegações inovadoras apresentadas em sede
recursal.
1. MÉRITO
Na parte conhecida, o recorrente contesta a não aceitação de contrato particular
firmado entre o recorrente e a ex-cônjuge, que teria por fim comprovar o custo de aquisição das
ações da empresa CEMAR.
Não assiste razão ao recorrente.
Entendo correta a decisão de piso, que utilizo como razão de decidir, com
fundamento no inciso I do §12 do art. 114 do RICARF. A seguir reproduzo excerto da decisão de
piso que fundamenta o presente voto:
Embora as alienações da ação mencionada tenham se limitado aos meses de
janeiro e fevereiro de 2006 – e o lançamento relativo à omissão de ganhos
líquidos em renda variável tenha se estendido a períodos posteriores (nos anos de
2006 e 2007) –, o impugnante suscita custos de aquisição que lhe teriam
resultado prejuízos nas operações de venda, cujos efeitos se estenderiam aos
meses subseqüentes no que se refere à apuração de ganhos líquidos em renda
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.136 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004458/2010-46
7
variável, uma vez que o contribuinte poderia compensar o prejuízo acumulado
naquelas operações com ganhos futuros que viesse a obter em renda variável.
O contribuinte alega custos de aquisição de R$ 1.778.138,79 que, pela sua tese,
teriam deixado de ser observados pela fiscalização; tal montante implicaria
redução de ganhos líquidos ou geraria prejuízos a serem compensados com
ganhos futuros equivalentes ao imposto de R$ 266.720,82 (R$ 1.778.138,79 x
15%). Como o lançamento de imposto de renda incidente sobre ganhos líquidos
em renda variável é de R$ 216.177,42, encontra-se em discussão toda essa
exigência, salientando-se que os prejuízos em renda variável não se comunicariam
às operações de que trata o outro item do lançamento – alienações de
ações/quotas não negociadas em bolsa, que estão sujeitas à apuração de ganho
de capital, espécie de tributação diversa.
Segundo o relatório fiscal (Termo de Verificação Fiscal, às fls. 394/401), o
contribuinte, por meio do Termo de Início de Fiscalização, foi instado a, dentre
outras providências, justificar o custo de aquisição dos ativos vendidos,
detalhando as datas, quantidades, valores de aquisição e demais valores que
compõem o cálculo, apresentando comprovantes dos custos dos ativos alienados.
Em relação às operações de ações CEMAR ON, o contribuinte apresentou as
planilhas de fls. 184, 210, 231 e 237.
Em 03/11/2010, por meio de Intimação Fiscal no 2 (fl. 283), com ciência em
05/11/2010, o contribuinte foi indagado a documentar – mediante apresentação
de boletos de balcão, contratos de compra e venda, recibos, etc – as operações de
compra da ação CEMAR ON, relacionadas na exibida “Planilha Detalhada” de
Custos de 2006, anexo 05 da resposta recebida em 18/05/2010.
Acerca da resposta apresentada (fl. 285, acompanhada dos documentos de fls.
286/314), descreve a fiscalização (fl. 396) que:

“Em 10/11/2010 e como resposta à Intimação supra mencionada, o
intimado apresentou uma ficha de custo da ação CEMAR ON e Notas de
Corretagem de venda da mesma ação referentes ao período de 01/01/2006
a 31/12/2006 (idênticas às apresentadas na resposta ao Termo de Início de
Fiscalização). Foram recepcionadas, também, por copias reprográficas
simples, os Boletos de Balcão envolvendo ações da CEMAR ON,
recompradas de Cleusa Tahira - CPF 125.794.978/03, no período de janeiro
de 2001 a dezembro de 2003, a ela cedidas no ano de 2001, por conta da
homologação do divórcio consensual 011.01.011716-5 e noticiadas na
Declaração de Bens e Direitos da Declaração de Ajuste Anual exercício 2007
do fiscalizado. Não foi apresentado nenhum documento comprobatório das
compras ocorridas no período de 01/01/2004 a 31/12/2005, sob a alegação
de extravio por ocasião da mudança do escritório no ano de 2009.” (Grifou-
se)
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.136 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004458/2010-46
8
Em face dos dados e documentos apresentados, a fiscalização efetuou as
seguintes considerações (fls. 397/398):
“No transcurso da análise dos dados coletados, foi verificado que entre 17
de janeiro e 13 de fevereiro de 2006 o fiscalizado vendeu na Bolsa de
Valores de São Paulo, todo o seu estoque da CEMAR ON, representado por
3.321.885.492 ações. Segundo a Planilha de Custos, anexo 5 da resposta ao
Termo de Início de Fiscalização, para compor o custo médio deste ativo, o
fiscalizado considerou a sua posição a partir do final do ano-calendário de
1998. Então, para efeitos de se verificar o resultado dessas operações, foi
refeito o cálculo do custo médio.
Todos os custos desse ativo, adquiridos de Cleuza Tahira, até 25/04/2003,
foram acatados, não obstante o fiscalizado não ter apresentado toda a
documentação requisitada, mas por conta de os valores atribuídos às
operações apresentarem, à época, paridade com os valores médios
negociados na Bolsa de Valores de São Paulo.
Contudo, a compra efetuada em 15/05/2003, também de Cleuza Tahira,
embora o fiscalizado tenha apresentado, por cópia reprográfica simples, o
Contrato Particular de Compra e Venda de Ações, do mês de maio de 2003,
o valor da compra não foi acolhido posto que o suposto valor negociado
destoava, em muito, dos valores negociados, à época, na Bolsa de Valores
de São Paulo e, ademais, o fiscalizado, intimado, não comprovou, mediante
apresentação de documentação hábil, o valor da operação e mais, não há
registro de apuração e recolhimento do imposto incidente sobre o ganho
de capital sobre essa operação, o que desatenderia o disposto no artigo 5o
da Lei n° 11.033/04. Nessas condições, a teor do disposto no § 4o do art. 16
da Lei n° 7.713/88, esta compra e, bem como, as, genericamente
informadas, como realizadas no transcurso dos anos de 2004 e 2005 (sem
data
definida
e
desacompanhada
de
qualquer
documentação
comprobatória), foram tomadas como de custo zero.” (Grifou-se)
Juntamente com a impugnação, além de documentos antes apresentados à
fiscalização, o interessado traz, às fls. 426/440, recibos, comprovantes de
depósitos e solicitações de transferência eletrônica disponível – TED, a fim de
comprovar pagamentos relativos à recompra de ações de CLEUSA TAHIRA, e, à fl.
442, planilha demonstrativa das aquisições de ações nos montantes de R$
692.701,64 e R$ 770.437,15, acompanhada, às fls. 443/479, de “históricos de
cotações/negócios” da ação CEMAR com referência aos meses de abril de 2004 a
dezembro de 2006.
Analisando-se a documentação acostada aos autos, não há como acolher a tese
de que haveria comprovação do custo de aquisição das ações CEMAR ON a ser
confrontado com as suas vendas, a fim de reduzir o ganho líquido auferido.
No que tange ao custo de aquisição das ações, o contribuinte já havia sido
intimado, desde o início da ação fiscal, a apresentar os comprovantes dos custos
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.136 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004458/2010-46
9
de aquisição dos ativos alienados (fl. 05). Na ocasião, o contribuinte havia
apresentado, às fls. 184 e 210, planilhas demonstrativas de valores, nas quais se
observa, de plano, equívoco na apuração dos custos médios unitários, uma vez
que foi registrada como fator de majoração uma venda em 01/04/2005, no valor
de R$ 10.000,00. Essa incorreção viria a ser corrigida pelo contribuinte no
demonstrativo de fl. 286.
Como em relação às ações CEMAR ON o contribuinte, que havia apresentado
apenas demonstrativos de valores adquiridos, foi instado (fl. 283) a comprová-los
documentalmente.
Não o fez.
À fl. 286, o contribuinte apresentou a planilha que seria aquela que representaria
as operações das ações CEMAR ON.
Segundo tal demonstrativo, o contribuinte contaria, em 20/08/1999, com um
saldo de 1.517.500.000 ações CEMAR ON, após venda de 1.150.000.000. No
entanto, não houve comprovação do custo das supostas aquisições prévias que
lhe confeririam “posição” de 2.517.500.000 em “1997/1998” no valor de R$
382.891,27. Não obstante, pelo que consta do relato fiscal, aquele custo não foi
questionado na confecção do lançamento.
No que tange às alegadas operações de transferência e recompra de ações de
CLEUSA TAHIRA, também não há prova de que efetivamente ocorreram,
tampouco que teriam os contornos monetários suscitados.
O interessado não acostou aos autos, em momento algum, comprovação de que
as ações teriam composto o acervo de bens divididos por ocasião do “divórcio”,
assim como não provou que houve a efetiva transferência de sua titularidade e os
pressupostos em que teria sido efetuada.
Note-se que a simples informação inserida na relação de bens da declaração de
ajuste anual, à fl. 329, não constitui comprovação do fato, assim como a mera
reprodução da informação, pela fiscalização, em sua narrativa das circunstâncias
presentes, à fl. 396, também não confere ao fato descrito a presunção de
veracidade. Ademais, ainda que a autoridade fiscal estivesse convencida de que
houve a transferência das ações em face de divórcio e a recompra posterior, tal
interpretação não teria efeito vinculante, sobretudo por se tratar de análise de
prova, em que a autoridade de julgamento tem a prerrogativa da livre convicção,
a teor do art. 29 do Decreto no 70.235, de 1972.
Verifica-se que o contribuinte indicou (fl. 286) a transferência por “divórcio” em
22/08/2001, de 1.150.000.000 ações ao custo de R$ 174.905,64. Ou seja, o custo
unitário da ação foi de R$ 0,0001520919. As recompras, porém, somariam
1.260.030.650 ações (87.500.000 + 57.500.000 + 30.000.000 + 25.000.000 +
30.000.000 + 133.180.000 + 162.850.650 + 734.000.000). Assim, o contribuinte
pretende que se acolha a tese de recomprou 110.030.650 ações a mais do que
teria transferido ao ex-cônjuge.
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.136 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004458/2010-46
10
Quanto ao custo, o impugnante defende que havia convencionado – o que
também não comprova – que as ações seriam adquiridas pelo valor negociado na
separação (fl.419):
“Apenas para esclarecer, quando do divórcio consensual ficou
convencionado entre as partes que quando houvesse a necessidade de
recursos pela ex-cônjuge essas ações seriam adquiridas pelo impugnante
pelo valor negociado quando da separação. Tanto é que o contrato foi
produzido justamente para comprovar a operação, pois dependendo do
momento da negociação poderiam ocorrer ganhos elevados como também
perdas. (...)” (Grifou-se)
Observa-se, no entanto, que os custos unitários das aventadas recompras foram
por valor muito superior àquele da transferência (R$ 0,0004000000 em todas as
operações de 12/11/2001 a 25/05/2003 e de R$ 0,0004291553 na de
15/05/2003), representando majorações de 263% e de 282%.
Verifica-se, ainda, que as pretensas compras de CLEUSA TAHIRA encontram-se
amparadas apenas em documentos firmados exclusivamente pelo interessado e
seu ex-cônjuge, ao passo que as vendas estão todas registradas em notas de
corretagem. Há, nesse contexto, descompasso entre as operações de compra e de
venda. Há prova de que vendeu, por intermédio de corretora de valores, mas não
há prova de que as supostas ações que adquiriu sejam exatamente aquelas que
pretende caracterizar, ressaltando-se que a presunção de veracidade dos
documentos particulares alcança apenas seus signatários, não os isentando do
ônus da prova dos fatos, nos termos do art. 368 do Código de Processo Civil (Lei
no 5.869, de 1973):
“Art. 368. As declarações constantes do documento particular, escrito e
assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao
signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o
fato declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de
provar o fato.” (Grifou-se)
Juntamente com a impugnação, o interessado pretendeu demonstrar, à fl. 442,
aquisições de ações que, no demonstrativo de fl. 286, computou como tendo
ocorrido em “2004”, no valor de R$ 692.701,84 (1.050.024.192 ações), e em
“2005”, no valor de R$ 770.437,15 (1.627.530.650 ações).
Ocorre que tais demonstrativos são totalmente conflitantes.
O interessado intentou demonstrar, à fl. 442, aquisições que, à fl. 286, foram
lançadas como custo apenas em 2004 e 2005, mas que teriam ocorrido entre os
anos de 1999 e 2002. Se verdadeiras, deveriam ter sido computadas na apuração
dos custos médios das vendas nas datas em que efetivadas, o que não foi feito no
demonstrativo de fl. 286.
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.136 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004458/2010-46
11
Evidentemente, na atividade de lançamento, como na de julgamento, não se pode
optar entre a apuração que aparenta estar correta ou não. Ou há comprovação
dos fatos pretensamente demonstrados, implicando a obrigatoriedade de
acolhimento, ou não há.
No caso, os demonstrativos conflitantes elaborados pelo contribuinte evidenciam
que ambos são inconsistentes, porquanto um desqualifique o outro. Não seriam,
de qualquer modo, cada qual, prova de si mesmos.
No que se refere ao conteúdo material, não há prova dos valores das ações
adquiridas, além de não corresponderem ao aventado pressuposto de recompra
do ex-cônjuge, de que observariam o mesmo valor da transferência inicial, que é
aventada mas que também não se encontra efetivamente comprovada.
É certo que, se o contribuinte vendeu as ações, as detivesse. No entanto, essa
lógica não permite presumir os custos das aquisições não comprovadas.
A título de ponderação, analisando isoladamente o demonstrativo de fl. 286,
constata-se não ser razoável a pretensa indicação, por exemplo, de “compras” de
ação em “2004” ao custo unitário de R$ 0,0006597006 (R$ 692.701,64 /
1.050.024.192 ações) e em “2005” ao custo unitário de R$ 0,0004733780 (R$
770.437,15 / 1.627.530.650), enquanto que a venda de maior valor unitário em
2005 foi de R$ 0,0002947600 (R$ 44.656,14 / 151.500.000) e a de maior valor
unitário em 2006 foi de R$ 0,0003043072 (R$ 152.275,30 / 500.400.000). Nesse
sentido, as pretensas aquisições que o contribuinte não logrou comprovar
afiguram-se como simples tentativa de majoração de custos, a fim de apurar
menor ganho líquido nas alienações das ações.
Esclareça-se que o prazo de decadência de direito de lançamento de tributo
devido em face de ganho líquido na venda de ações aplica-se após a ocorrência de
seu fato gerador, não podendo ser argüido em relação a período em que ainda
não havia se materializado a operação que lhe deu causa – a alienação.
Vale dizer, até que ocorra o evento que desencadeia a apuração de ganho líquido
em renda variável, é ônus do contribuinte manter em boa guarda todos os
documentos comprobatórios que tenham reflexo na apuração do custo médio de
aquisição, a fim de ser cotejado com o produto da venda, visando à quantificação
do ganho auferido.
Acerca da apuração do custo de aquisição para fins de apuração do ganho líquido
no mercado a vista, o art. 762 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no
3.000,0 de 1999), estabelece:
“Art. 762. Os custos de aquisição dos ativos objeto das operações de que
trata o artigo anterior serão considerados pela média ponderada dos custos
unitários(Lei no 8.981, de 1995, art. 72, § 2o).
§ 1o Quando se tratar de participações societárias resultantes de aumento
de capital por incorporação de lucros e reservas, apurados no ano-
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.136 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004458/2010-46
12
calendário de 1993, e a partir de 1o de janeiro de 1996, o custo de aquisição
é igual à parcela do lucro ou reserva capitalizados que corresponder ao
acionista beneficiário (Lei no 8.383, de 1991, art. 75, e Lei no 9.249, de 1995,
art. 10, parágrafo único).
§ 2o Na ausência do valor pago, o custo de aquisição será, conforme o caso
(Lei no 7.713, de 1988, art. 16, incisos III, IV e V):
I - o valor da avaliação no inventário ou arrolamento;
II - o valor de transmissão utilizado, na aquisição, para cálculo do ganho
líquido do alienante;
III - o valor da ação por conversão de debênture fixado pela companhia
emissora;
IV - o valor corrente, na data da aquisição.
§ 3o O custo de aquisição é igual a zero nos casos de (Lei no 7.713, de 1988,
art. 16, § 4o):
I - partes beneficiárias adquiridas gratuitamente;
II - acréscimo da quantidade de ações por desdobramento;
III - aquisição de qualquer ativo cujo valor não possa ser determinado pelos
critérios previstos nos parágrafos anteriores.” (Grifou-se)
2. CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo das alegações inovadoras apresentadas em sede recursal para, no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti – Relator

Fl. 564
DF CARF MF
Original